Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-67.2022.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000456-67.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEVAIR NEVES GONCALVES - CPF: 343.586.091-04 (RECORRENTE), MARCIA ANDREA NASCIMENTO ARRUDA - CPF: 804.932.701-91 (ADVOGADO), JOSIANY DE SOUZA BARBOSA E CASTRO - CPF: 655.428.511-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (RECORRIDO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1000456-67.2022.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):
Adevair Neves Gonçalves

Parte Recorrida(s):
Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Hyundai Capital Brasil S.A e Pagseguro Internet Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 257

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E
FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 6.000,00
–
VALOR PROPORCIONAL E RAZÓAVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A instituição financeira tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de restituição por danos materiais e morais proposta por
Adevair Neves Gonçalves
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Hyundai Capital Brasil S.A e Pagseguro Internet Ltda
.

Na exordial, o autor alega que possui contrato de financiamento junto ao demandado
Banco Hyundai Capital Brasil S.A intermediada pelo demandado Banco Santander (Brasil) S.A.
, e que deixou de realizar o pagamento pontual, motivo pelo qual, relata que acessou o site da ré, visando a quitação da fatura, sendo direcionado para um número de
WhatsApp
, onde solicitou o envio do boleto respectivo
.

Realizou, destarte, o pagamento no valor de R$ 1.068,60 (mil e sessenta e oito reais e sessenta centavos)
.

Noticia que, posteriormente, os reclamados entraram em contato, por meio de ligações, cobrando o valor referente à parcela, momento em que informou que o boleto estava pago, no entanto, a preposta identificou que não constava no sistema o pagamento.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o houve culpa exclusiva do consumidor, não reconhecendo a responsabilidade civil das rés no presente caso.

O reclamante
, em suas razões recursais,
pugna pela reforma do julgado, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando que houve ato ilícito praticado pelas demandadas, pois
as rés deixaram de proceder às medidas de segurança necessárias
, fato este que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais, bem como a restituição do valor pago.

Contrarrazões apresentadas no id.

142475734 e 142475737.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares.

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

Demais disso, destaco que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada
Pagseguro Internet Ltda
será analisada juntamente com o mérito do recurso interposto, nos termos da fundamentação que ora passa a ser desenvolvida
.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que o recorrente, de boa fé, acreditou que estava dialogando por
WhatsApp
com prepostos das recorridas, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida.

Diga-se, por oportuno, que as empresas demandadas enquanto instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

Tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio das rés para emitir o boleto e para recebê-lo, e assim, como beneficiário da operação financeira, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, deve responder pelos danos que aquela suportou.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que as demandadas, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

No mais, apesar das alegações de que as rés não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por oportuno, neste particular não tem como ser diferente, pois o dinheiro referente à quitação do boleto fraudado entrou na conta do fraudador mantida pela
Pagseguro Internet Ltda
, que somente após a confirmação da legalidade e licitude da transação é que deveria promover a liberação do valor ao beneficiário, porém assim não o fez.

Logo, negar que a demandada não possui responsabilidade pelo dinheiro que entra e circula em sua plataforma, na prática, é contribuir para a perpetração e perpetuação de fraudes como a que deu causa a este processo, o que não pode prosperar.

Caberia a ela, inclusive, verificar a origem do dinheiro encaminhado às contas que administra, bem como analisar minuciosamente as operações financeiras realizadas e o perfil do cliente, de modo a evitar e repreender ilícitos tais como o em exame e outros afins.

P
ortanto, reconhecida a responsabilidade civil da demandada
Pagseguro Internet Ltda
,
é o caso de rejeitar-se a preliminar de ilegitimidade passiva pela mesma arguida.

Desse modo, entendo que o autor deve ser ressarcido do montante pago, referente ao boleto falso, no entanto, a restituição deve ocorrer de forma simples, tendo em vista que não houve cobrança indevida por parte das rés, sendo o boleto enviado por terceiro, fato este que não se subsome ao disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Passo agora a me pronunciar a respeito da indenização pelos danos extrapatrimoniais, desde logo afirmando que estes restaram caracterizados
.

Isso porque, o demandante fora submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestados pelas rés,
consistente na falha de segurança de seu sistema interno
, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial abaixo, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE
NEGATIVAÇÃO
AO
CRÉDITO – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a
fraude
realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema
bancário
informatizado, o que não fez.

(...)
6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre
da
indevida
inscrição do
nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo
.

(...)

(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Configurado,
portanto, o dever de indenizar dos recorridos, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é a mais adequada para responder à hipótese, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 1006199-67.2021.8.11.0013,
julg. em
29/09/2022; N.U. 1034349-50.2021.811.0001, julg. em 23/08/2022).

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida a fim de:

1.

Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela reclamada
Pagseguro Internet Ltda;

2.

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais) títul
o de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

3.

Condenar as rés, solidariamente,
à restituição ao autor a quantia de
R$ 1.068,60
(mil e sessenta e oito reais e sessenta centavos)
a título de danos materiais,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022